Tribunal: TJDFT
Processo: 0744400-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. CRIMES PRATICADOS CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria dos crimes, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente. Em se tratando de acusação de crimes praticados mediante violência contra a mulher, em contexto da Lei Maria da Penha, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente e adequada, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos praticados, com a utilização, inclusive, de uma faca. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Presentes os requisitos autorizadores, a prisão preventiva - de caráter cautelar - não ofende o princípio da presunção de inocência, tampouco da proporcionalidade, pois não revela o escopo de antecipação de pena.